Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803872-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NUNES GARCIA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
INDEFERIU
O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE QUE FOSSE DETERMINADA A IMEDIATA SUSPENSÃO NOS DESCONTOS DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO QUE FORA CONTRATADO DE FORMA FRAUDULENTA EM SEU NOME. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que não se tem provas suficientes que comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

II -
Neste momento processual, entendo ser necessária a suspensão dos descontos,
na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve o referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo fraudulento, de modo que, a espera é muito mais prejudicial a agravada, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças.

III -
É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

IV -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que tem sido demais gravoso para o agravante sofrer com os descontos de sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído.

V –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Antecipação de tutela recursal interposto por
JOÃO NUNES GARCIA
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata suspensão nos descontos de sua aposentadoria em razão de empréstimo que fora contratado de forma fraudulenta em seu nome.

Afirma que a tutela antecipada nesse caso se faz necessária em virtude de que a cada dia que passa sem a suspensão dos descontos indevidos, são os proventos da Agravante atingidos de maneira grave. Em acréscimo, nem sequer haveria qualquer prejuízo para a Agravada, eis que os descontos poderão ser retomados em caso de improcedência da ação.

Portanto, a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos à agravante de difícil reparação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.5058381.

Às Id.5713438 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às Id.6073993 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu seu pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata suspensão nos descontos de sua aposentadoria em razão de empréstimo que fora contratado de forma fraudulenta em seu nome.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que não se tem provas suficientes que comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

Portanto, neste momento processual, entendo ser necessária a suspensão dos descontos,
na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve o referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo fraudulento, de modo que, a espera é muito mais prejudicial a agravada, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças.

É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Ademais, entendo ainda estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que tem sido demais gravoso para o agravante sofrer com os descontos de sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021